Tribunal: STF
Processo: RE 104687
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO
DA AÇÃO. DEMITIDO EM OUTUBRO DE 1964, O AUTOR SOMENTE AFOROU A
DEMANDA EM FEVEREIRO DE 1978. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N.
20.910/1932, ART. 1. A AÇÃO PARA ANULAR O ATO DE DEMISSAO ESTA
SUJEITA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A PRESCRIÇÃO, NO CASO, ATINGE
O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO E NÃO APENAS AS PARCELAS SUCESSIVAS
ALCANCADAS PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA JULGAR PRESCRITA A AÇÃO.